Tribunal: TJMT
Processo: 1085687-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085687-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROMULO FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 018.140.901-18 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS DE 45 DIAS COM ADICIONAL DE 1/3. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. INCIDÊNCIA DE TESE FIRMADA EM IRDR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de professor contratado temporariamente ao gozo de 45 dias de férias com adicional de 1/3, nos termos da LC/MT no 50/1998.

As contratações temporárias observaram os limites legais da LC/MT no 600/2017. Determinou-se o pagamento das verbas referentes aos períodos não alcançados pela prescrição quinquenal, com dedução dos valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o professor contratado temporariamente tem direito ao gozo de 45 dias de férias com adicional de 1/3, conforme previsto na LC/MT no 50/1998, e se a tese firmada no IRDR Tema 04/TJMT é aplicável ao caso concreto, com observância da legalidade das contratações e necessidade de evitar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do TJMT, consolidada no IRDR Tema 04, reconhece o direito de professores temporários às férias de 45 dias com adicional de 1/3, em conformidade com a LC/MT no 50/1998.

5. Restou comprovado que as contratações observaram os prazos legais da LC/MT no 600/2017.

6. A sentença determinou a dedução dos valores já pagos, afastando o enriquecimento sem causa e o bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O professor temporário contratado nos termos da LC/MT no 600/2017 faz jus ao gozo de 45 dias de férias com adicional de 1/3, conforme previsão expressa na LC/MT no 50/1998. 2. A dedução dos valores já pagos impede enriquecimento sem causa.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, culminando por condenar o ente público ao pagamento das f
érias proporcionais remanescentes e o terço constitucional de férias sobre os 45 dias, referente ao período efetivamente trabalhado de 2023 a 2024

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A sentença recorrida aplicou corretamente a tese fixada pelo TJMT no julgamento do IRDR Tema 04 (Processo n.o 1002789-40.2021.8.11.0000), segundo a qual:

“É devida a remuneração das férias acrescida de 1/3 sobre os 45 dias de férias anuais aos professores da rede pública estadual que comprovadamente estejam em efetivo exercício em sala de aula.”

A documentação anexada aos autos, especialmente a
s fichas
financeiras
, comprova que a autora esteve lotada em sala de aula
.

A sentença reconheceu o direito
apenas no período de 2023 a 2024, uma vez que os anteriores já são objeto de ação anterior
, afastando corretamente os demais
, não havendo o que se falar em coisa julgada.

Quanto ao argumento de que os 15 dias além dos 30 seriam “recesso” e não férias, o art. 54 da LC n.o 50/1998 é claro ao prever:

“O professor gozará de 45 dias de férias anuais.”

Já o art. 55 determina:

“Será pago aos profissionais da educação, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 da remuneração correspondente ao período de férias.”

Ou seja, a lei estadual trata os 45 dias como férias e não há qualquer ressalva quanto ao pagamento do adicional de 1/3. A tese recursal, além de contrariar norma vigente, desrespeita o comando vinculante do IRDR.

Não se verifica, portanto, qualquer mácula na sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025